Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-90.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL ROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o consumo de energia e nem a realização da perícia técnica na unidade que alega não ter aferido o consumo da forma correta, ocasionando a recuperação de consumo combatida.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-90.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

P
ARCIAL
ROCEDÊNCIA –
IRREGULARIDADE
DE CONSUMO
NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou
o consumo de energia e nem
a realização da
perícia técnica
na unidade que alega não ter aferido o consumo da forma correta, ocasionando a recuperação de consumo
combatida.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001560-90.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

DILCEU ROSSATO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
DILCEU ROSSATO,
a qual julgou
parcialmente
procedente
o
pedido formulado na

inicial para declarar a inexistência do débito concernente à cobrança complementar correspondente a

85.015 kWh, no valor de R$ 37.873,98 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e

noventa e oito centavos), referente à recuperação de consumo não faturado da unidade consumidora no

6/1843899-4
, conforme sentença de ID 190597667

Por fim
, condenou a
requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10%
d
o valor
atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15
.

Em suas razões recursais (ID
190597669
), a parte
apelante

aduz
que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que
não há
qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois fora obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte autora.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução no 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI,
documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade,
uma vez que o medidor apresentava a perda dos parâmetros para medição das correntes, da Fase C
e, por fim, regularizou o aparato de medição para que o consumo voltasse a ser corretamente medido, bem como notificou a parte autora/apelada de todo procedimento.

Assevera que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade.

Defende que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
190597673
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001560-90.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

DILCEU ROSSATO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
190596593
)
que
a parte

autor
a

é titular Unidade Consumidora no 6/1843899-4 e que
no mês de agosto/2018
,
a requerida constatou que uma das três fases da rede elétrica da unidade consumidora em comento estava com o dispositivo de medição queimado, e presumindo que teria ocorrido o efetivo consumo de energia elétrica sem que este tivesse sido devidamente registrado pelo medidor,
utiliz
ou-se
como parâmetro para a cobrança do consumo os valores das faturas relativas aos meses de

julho
/
2017 e agosto
/
2017
.

Alegou que
a energia em questão é utilizada para o funcionamento de pivôs de irrigação da propriedade do requerente, sendo que referidos pivôs nem sempre são utilizados, ademais, no período em comento, qual seja
,
julho e agosto de 2018, não houve a utilização dos pivôs tal qual no ano anterior, razão pela qual não reconhece o débito imputado que perfaz o valor de R$ 37.873,98
.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida por danos
morais.
Foi deferida a tutela antecipada determinando que a requerida se abstenha de suspender a rede de energia da parte autora, bem como de inserir nos cadastros de inadimplentes (ID
190596608
).

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
da
1o Vara Cível da Comarca de Sorriso

julgou
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante/requerida não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa da anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária apelante
/requerida
defender a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos
laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO
que teria apurado a alegada fraude,
nem mesmo histórico de consumo da unidade para comprovar que
realmente
o consumo foi a menor
.

Ademais, não há como responsabilizar a parte apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante/requerida.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in
verbis
:

“[...]

Nessa esteira, relativamente ao pedido declaratório, certo é que razão assiste ao autor,
já que a requerida,
à

quem competia o ônus da prova, não logrou demonstrar a legalidade da cobrança suplementar de 85.015

kWh
, no valor de R$ 37.873,98 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

Melhor dizendo, cabia à ré na condição de prestadora de serviço, demonstrar a existência da irregularidade

supostamente constatada na fase C da rede de energia do autor, o que não ocorreu. Aliás, a prova da

danificação da fase C constitui condição para a exigibilidade do suposto débito de energia elétrica, nos

termos do art. art. 129, §1o, II, da Resolução Aneel no 414/2010.

O termo de ocorrência e inspeção técnica realizada no medidor da unidade consumidora não constitui, por si

só, prova hábil a demonstrar o dano/irregularidade alegada, já que se trata de documento produzido de forma

unilateral pela concessionária-ré. Outrossim, ao confeccionar o laudo pericial no medidor de
energia

elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de

nulidade, relevando-se inexigível o valor apurado unilateralmente, como no caso em exame.

[...]

Nessa toada, embora a requerida sustente a irregularidade no equipamento (fase C) instalado na unidade

consumidora do demandante, bem como que foram observados todos os procedimentos legais exigidos para

a realização da perícia no medidor, fato é que, sendo a inspeção realizada prova unilateral, aliada
à

inexistência de outros documentos com conteúdo probatório, ressai evidente dos autos a inexigibilidade do

débito correspondente a correspondente à 85.015 kWh, no valor de R$ 37.873,98 (trinta e sete mil,

oitocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

No ponto, não se pode olvidar que embora oportunizada aos litigantes a produção de provas, a ré, embora

tenha inicialmente requerido a realização de prova pericial, o que foi deferido, empós desistiu da mesma,

não podendo alegar que houve cerceamento do seu direito de defesa.

Destarte, ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo

consumidor e, inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO),

ilegítima a cobrança de suplementar feita concessionária de energia elétrica
.
”
(ID
190597667
, p.3
/5
)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.”
(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018)

Portanto, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito referente a recuperação de consumo.

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in
casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento
a
o recurso
.

No mais, elevo os honorários advocatícios
fixados em favor da parte vencedora
em mais 2
% (dois por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024